Tribunal: TJDFT
Processo: 0702042-37.2022.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MESMA PRERROGATIVA DAS PARTES. SENTENÇA CASSADA.

1. O abandono da causa é configurado quando o autor não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, ficando inerte, por mais de 30 (trinta) dias.

2. Para que se ponha termo ao processo por abandono da causa do autor, é necessário que além da intimação de seu patrono por publicação oficial, que a parte seja intimada pessoalmente para promover os atos processuais necessários ao regular andamento da causa, no prazo de cinco dias.

3. O assistente litisconsorcial difere do assistente simples porquanto possui interesse jurídico imediato na causa, trata-se, portanto, de espécie de litisconsórcio ulterior, em que o tratamento deve ser idêntico ao conferido à parte, devendo, portanto, ter sido pessoalmente intimado para dar andamento ao processo antes de ser decretada a extinção do feito por abandono.

4. Recurso provido. Sentença cassada.